Tribunal: TJSP
Processo: 1000882-07.2020.8.26.0660
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-06
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
SEGURO RESIDENCIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Preliminar de inépcia recursal rejeitada. Legitimidade passiva do Banco Santander S/A. Desconto das mensalidades do seguro. Solidariedade. Artigos 7°, parágrafo único, 12, 25, § 1o, e 28, do CDC. Ausência de prova do pedido de cancelamento do seguro residencial. Cobranças das mensalidades de acordo com o saldo

Ementa:
SEGURO RESIDENCIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Preliminar de inépcia recursal rejeitada. Legitimidade passiva do Banco Santander S/A. Desconto das mensalidades do seguro. Solidariedade. Artigos 7°, parágrafo único, 12, 25, § 1o, e 28, do CDC. Ausência de prova do pedido de cancelamento do seguro residencial. Cobranças das mensalidades de acordo com o saldo bancário da autora. Ônus que incumbe a quem alega, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Improcedência do pedido inicial.
Recurso provido.